Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-51.2021.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-51.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVEIRA - CPF: 966.351.261-04 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000392-51.2021.8.11.0018

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

GUSTAVO DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
174668150)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende omissão no acórdão sob o argumento de que
“
muito embora a dificuldade em realizar a obra, toda a extensão de rede que foi solicitada fora devidamente concluída antes do julgamento em 1° grau, consoante demonstrado na petição apelatória e no id: 72964423. Portanto, considerando o integral cumprimento do pleiteado antes da decisão condenatório, imperiosa a reforma do julgado quanto a indenização por danos morais”
(sic).

Também sustenta que
“houve dificuldades encontradas na servidão de passagem, através de imagens mostradas nos aclaratórios, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, vez que o acórdão não analisou esse ponto”
(sic) (Id. 175978186).

A parte embargada não apresentou a manifestação nos autos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”

Inconformada, a Concessionária de Energia Elétrica, ora embargante, defende omissão no acórdão sob o argumento de que
“
muito embora a dificuldade em realizar a obra, toda a extensão de rede que foi solicitada fora devidamente concluída antes do julgamento em 1° grau, consoante demonstrado na petição apelatória e no id: 72964423. Portanto, considerando o integral cumprimento do pleiteado antes da decisão condenatório, imperiosa a reforma do julgado quanto a indenização por danos morais”
(sic).

Também sustenta que
“houve dificuldades encontradas na servidão de passagem, através de imagens mostradas nos aclaratórios, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, vez que o acórdão não analisou esse ponto”
(sic) (Id. 175978186).

Todavia, diversamente do aventado pela embargante, o
acórdão embargado
não padece de quaisquer vícios, visto que, embora a recorrente sustente que cumpriu o prazo avençado, denota-se que o prazo limite para o cumprimento do prazo era
31 de dezembro de 2019
, e a energisa iniciou as obras em
02 de maio de 2021
, como bem se denota do acórdão na parte que interessa:

“(...) É fato incontroverso nos autos que a concessionária apelante, em resposta ao pedido de ligação nova formulado pelo apelado, informou, através da Carta nº 49317146/2018- DCMD ENERGISA, que a obra de extensão de rede – que demandaria a instalação de 69 postes e 02 transformadores – seria executada até a data de 31/12/2019, em atendimento à Resolução Homologatória ANEEL nº 1.993, de 08/12/2015.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da indenização em razão do não cumprimento dos prazos estabelecidos pela requerida/apelante, ipsis litteris:

“De acordo com a Resolução Homologatória n° 1.993/2015, que homologou o plano de universalização rural da ENERGISA no Mato Grosso, a empresa requerida tinha o prazo máximo do ano de 2019 para concluir toda instalação necessária no município de Juara.

Curiosamente, a carta n.º 49317146/2018-DCMD-ENERGISA, informa ao autor que esta concluiria as obras até o último dia do ano de 2019, já que não poderia exceder esse prazo.

O atraso não pode ser justificado na pandemia do COVID-19, considerando que esta se iniciou apenas depois de decorrido o referido prazo, não incidindo neste caso qualquer hipótese do artigo 35 da Resolução 414 da ANEEL.

Outro argumento utilizado pela requerida é que a região possui dificuldade e acesso em decorrência das precárias estradas, falta de pontes e chuvas fortes no período.

A parte requerida juntou várias fotos de veículos atolados na lama, bem como reportagem de dificuldade de trânsito na BR-174.

Contudo, conforme trazido pela requerente, à obra deveria ser realizada na MT-220, sendo estrada que não sofre tanto com as chuvas da região.

É sabido que as estradas que ligam Juína a Juruena, e Juína a Colniza, sofrem com as fortes chuvas na região, sempre sendo motivo de matérias jornalísticas.

Porém, o requerido se utiliza dessas imagens e reportagens, apontando ser do trajeto em discussão nestes autos para alegar caso fortuito ou força maior.

A região de Juara tem como uma das principais atividades econômicas aquelas ligadas ao agronegócio, motivo pelo qual, as estradas recebem constantes manutenções para permitir o trafego, inclusive na época de chuvas, conforme mostram as fotos juntadas pelo autor.

A dissidia da requerida em cumprir seus prazos é apontada na própria nota técnica que menciona em sua contestação, onde consta que:

“É perceptível a tendência de comportamento entre as distribuidoras beneficiárias do Programa pela falta de empenho, que tendem a constantemente postergar prazos de ligações de seus municípios” (Trecho da Nota Técnica n.º 24/2020/D PUE/SSE).

Portanto, não verifico qualquer motivo relevante para que a requerida não cumpra com as obrigações assumidas dentro do prazo estipulado.

Não obstante, a requerida após ser citada, prontamente iniciou as obras no local, já tendo inclusive sido encerradas, o que demonstra que não há existem os impedimentos citados.

Assim, pelo que se observa dos autos,
a apelante só deu início às obras em 02 de maio de 2021, após o apelado ajuizar a presente ação, caso contrário a obra estaria até pendente. Como comprovado nos autos o prazo para a conclusão das obras venceu em 31 de dezembro de 2019, conforme assinado pela própria apelante na Carta n.º 49317146/2018-DCMD-ENERGISA, sendo que durante todo esse tempo o apelado foi impedido de utilizar da energia elétrica em sua propriedade rural
, o que lhe causou sérios e graves prejuízos (...)”
(Id.
174668153 – destaquei).

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ILÍCITO –LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – APELO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE
– VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Não há que falar em omissão no julgamento do Apelo, pois está mencionado no voto condutor que a Embargante não respeitou o prazo estabelecido Resolução 414/2010 da ANS para a execução da obra de ampliação da rede, deixando de fornecer energia elétrica ao consumidor
.” (TJ-MT - AC: 00015292720178110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023